Tribunal: TJSP
Processo: 2309640-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – IPTU do exercício de 2017 – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual pleiteados pela agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – IPTU do exercício de 2017 – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual pleiteados pela agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Recurso não conhecido.